Tribunal: TJDFT
Processo: 0714774-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714774-02.2022.8.07.0018 APELANTE: TANIA MARIA MARTINS MENDES, TERESA ALVES RODRIGUES, TERESA MARIA FURLANETTO SIMEAO, TEREZINHA DE PAULA, TEREZINHA ELIAS DA SILVA, VERA LUCIA DAMASIO SIMOES, VERA LUCIA MAIOLI NUNES, VERA LUCIA MOREIRA, ZILA FERNANDES, ZORAIDA MARIA FRANCO DA SILVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Apelação incluída na 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 07/06/2023 a 15/06/2023. Os apelantes-exequentes comparecem aos autos para acostar decisão do eg. STJ no CCP 192723/DF (id. 47186376) e requerer a declaração de incompetência da Justiça do Distrito Federal, nos seguintes termos (id. 47186370): "[...] seja reconhecida a incompetência dessa 6a Turma Cível do TJDFT e também da 1a Vara da Fazenda Pública do DF para processar e julgar o cumprimento de sentença oriundo do processo de conhecimento no 139400- 75.1984.5.10.0005, devendo ser determinada a remessa dos autos de volta para a 5a Vara do Trabalho de Brasília/DF para que aquele juízo, nos termos do que ficou definido pelo STJ no julgamento do Conflito de Competência no 192.723-DF, processe a execução do título executivo judicial que se formou após processamento e julgamento da ação de conhecimento por aquela mesma 5a Vara do Trabalho de Brasília/DF". Diante da necessidade de exame prévio da questão, à Secretaria, para excluir o processo da pauta supracitada. Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao Distrito Federal, em 10 dias, já considerada a dobra legal, para manifestar-se. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília - DF, 29 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora